Tribunal: TJES
Processo: 5004398-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004398-71.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
GRAV
A
D
O
:
PIERRE CAPUCHO CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
P
RELIMINAR DE IN
ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO.
SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR
.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
VERIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Preliminar de inadmissibilidade:
O
excipiente, em contrarrazões
ao presente recurso
, suscitou

preliminar de não
conhecimento
(
ID 1732092)
,
ao argumento de que o
excepto/
recorrente, intimado para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as
cópia
s

das peças obrigatórias à instrução do agravo de instrumento
, já que não disponibilizados no sistema de consulta do PJe de 1º grau, o fez de forma intempestiva.
O
art. 183 do NCPC é claro ao dispor que a regra é do prazo em dobro para todas as manifestações da Fazenda Pública, admitindo exceções apenas em casos específicos, não sendo es
t
a

uma delas
, razão pela qual
verifica-se
a tempestividade da juntada das referidas peças.

P
reliminar
rejeitada
.

2.
É
perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade
ad causam
, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012164, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

3.
Recurso
conhecido e improv
ido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer
d
o recurso
e negar-lhe

provimento,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004398-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004398-71.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
GRAV
A
D
O
:
PIERRE CAPUCHO CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de decisão prolatada pelo Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-
ES
, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
movida em desfavor de
ECLIPSE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, EMERSON KOCK MALACARNE
e de
PIERRE CAPUCHO CARDOSO,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por este, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, do CPC.

O recorrente aduz, em síntese: I)
a
impossibilidade de arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória; II) presunção de certeza e liquidez da CDA exequenda; III) pacificação da matéria pelo julgamento do REsp nº 1.110.925/SP representativo da controvérsia; IV) é pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria; VI) existe recente precedente prolatado pela Terceira Câmara Cível em caso idêntico com as mesmas partes.

Em contrarrazões o excipiente
sus
cita
preliminar de
inadmissibilidade

do recurso em apreço
(ID 1732092)
.

Ato contínuo, o

ente público refuta a tese
antecedente
(ID 1859408).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
21
de
fevereir
o
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004398-71.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
GRAV
A
D
O
:
PIERRE CAPUCHO CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO

Como visto, o
excipiente Pierre Capucho Cardoso, em contrarrazões
ao presente recurso
, suscitou

preliminar de não
conhecimento
(
ID 1732092)
,
ao argumento de que o recorrente, intimado para juntar aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, as
cópia
s
da petição
i
nicial,
da
exceção de pré-executividade, das procurações outorgadas aos advogados
das partes

e documentos anexados pelo exequente ao ingressar com a demanda, já que não disponibilizados no sistema de consulta do PJe de 1º grau, o fez de forma intempestiva.

Instada a se manifestar, a Municipalidade alega que registrou ciência do despacho no dia 23/08/2021 e o cumpriu em 03/09/2021,
ou seja, dentro do prazo em dobro de que goza, consoante prerrogativa concedida aos entes públicos. Destaca que ainda que assim não fosse, considerando que os autos originários tramitam de forma eletrônica, não tinha o dever legal de instruir o recurso com as peças obrigatórias
(ID 1859405).

Ora, o art. 183 do CPC é claro ao dispor que a regra é do prazo em dobro para todas as manifestações da Fazenda Pública, admitindo exceções apenas em casos específicos, não sendo es
t
a uma delas,

razão pela qual
verifica-se
a tempestividade da juntada das referidas peças.

R
ejeito
a preliminar
aventada
.
É como voto.

VOTO -
MÉRITO

C
onsoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de decisão prolatada pelo Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
movida em desfavor de
ECLIPSE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, EMERSON KOCK MALACARNE
e de
PIERRE CAPUCHO CARDOSO,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por este, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, do CPC.

O recorrente aduz, em síntese: I) a impossibilidade de arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória; II) presunção de certeza e liquidez da CDA exequenda; III) pacificação da matéria pelo julgamento do REsp nº 1.110.925/SP representativo da controvérsia; IV) é pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria; VI) existe recente precedente prolatado pela Terceira Câmara Cível em caso idêntico com as mesmas partes.

Pois bem.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade da mesma, passo aos fundamentos do presente voto.

A
pós analisar as razões d
o
agravante, entendo que o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
não
foi
devidamente
preenchido, is
t
o porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos
não
foram suficientes para demonstrar que
o
magistrado
a quo
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória contra Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda, Emerson Kock Malacarne e Pierre Capucho Cardoso, visando a satisfação da dívida constante na CDA nº 3115/2016.

O executado Pierre Capucho Cardoso apresentou exceção de pré-executividade alegando ser parte ilegítima, uma vez que nunca exerceu qualquer atividade de gerência ou de administração na empresa, conforme reconhecido em sentença trabalhista proferida nos autos de nº 0154300-59.2012.5.17.0014.

Verifica-se que o redirecionamento teve como base o fato do nome do sócio constar no bojo da Certidão de Dívida Ativa que serve de lastro à pretensão executiva.

Na espécie, o executado demonstrou que não exercia a gerência da sociedade empresária, conquanto na mencionada sentença trabalhista há provas de que os serviços por ele prestados eram de um autêntico empregado, inexistindo a postura de sócio da empresa.

Ademais, como bem assent
ado

pel
o magistrado singular, na
CDA exequenda consta como
Sócio-Administrador-Responsável

apenas o

executado Emerson Kock Malacarne,
demonstrando que o ora excipiente n
ão exercia poder de gerência, comando
ou
responsabilidade no momento da prática dos fatos geradores dos débitos tributários, ou na data da constatação da dissolução irregular da empresa.

Outrossim,
há tempo de
fendo o entendimento
no sentido de que é
“perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade
ad causam
, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012164, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

O Superior Tribunal de Justiça também é firme quanto à impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios que não detêm poderes de gerência, na medida em que não são responsáveis pela administração da pessoa jurídica executada. Exatamente a hipótese deste feito.

Quanto ao risco de dano, este milita inversamente em desfavor do agravado.

Por fim,
deve ser aplicada
a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. nº 1.358.837/SP (Tema 961), segundo a qual observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta.

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004398-71.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
GRAV
A
D
O
:
PIERRE CAPUCHO CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
P
RELIMINAR DE IN
ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO.
SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR
.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
VERIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Preliminar de inadmissibilidade:
O
excipiente, em contrarrazões
ao presente recurso
, suscitou

preliminar de não
conhecimento
(
ID 1732092)
,
ao argumento de que o
excepto/
recorrente, intimado para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as
cópia
s

das peças obrigatórias à instrução do agravo de instrumento
, já que não disponibilizados no sistema de consulta do PJe de 1º grau, o fez de forma intempestiva.
O
art. 183 do NCPC é claro ao dispor que a regra é do prazo em dobro para todas as manifestações da Fazenda Pública, admitindo exceções apenas em casos específicos, não sendo es
t
a

uma delas
, razão pela qual
verifica-se
a tempestividade da juntada das referidas peças.

P
reliminar
rejeitada
.

2.
É
perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade
ad causam
, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012164, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

3.
Recurso
conhecido e improv
ido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer
d
o recurso
e negar-lhe

provimento,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.